Tribunal: CARF
Processo: 10880.685023/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.685023/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.605 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685023/2009-12
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório no
849839004, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
39757.68850.070709.1.7.04-0636.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com pagamento
indevido de PIS/Pasep, referente a janeiro de 2006 e efetuado em 15/02/2006. O
decisório considerou inexistente o crédito informado, no valor de R$ 11.719,99, já que o
pagamento encontra-se integralmente utilizado na quitação do débito fiscal
correspondente.
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 06/11/2009 (fl 9), o interessado manifestou
inconformidade em 18/11/2009 (fls 10), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento indevido de de PIS/Pasep. Juntou cópia da
DCTF retificadora e do Dacon, para demonstrar o indébito tributário”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE
(DRJ/Fortaleza), por meio do Acórdão no 08-30.180 - 4a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 142 a
144)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DACON. INSTRUMENTO MERAMENTE APURATÓRIO. RETIFICAÇÃO.
A retificação do Dacon, sem a correspondente retificação da DCTF, é insuficiente para
suportar a caracterização do indébito tributário, dado o seu caráter meramente
informativo e não-constitutivo.
DCTF. INSTRUMENTO DO AUTOLANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
É legítima a retificação da DCTF para reduzir ou excluir tributo, desde que apresentada
por contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que essa
declaração, que é instrumento do autolançamento, tenha sido entregue antes do
decisório. Caso não seja apresentada ou apresentada posteriormente, incumbe ao
contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, de documentos contábeis e fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 28/07/2015 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 149 a 282), como se atesta a partir do carimbo de recebimento
aposto à primeira folha da peça recursal. No documento, alega, em síntese, que:
i) a busca pela verdade material deve guiar a atividade da Administração,
não se resumindo às situações de constituição do crédito tributário,
estendendo-se a todo processo administrativo fiscal, e havendo a previsão
de correção de erros meramente formais e a verdade material como norte
dos atos da Administração, independentemente de quem tenha sido a
iniciativa de apontar o equivoco, espera-se que a autoridade administrativa
analise as declarações de compensação na esfera administrativa
considerando as retificações realizada;
ii) realizou o pagamento à título de PIS da quantia de R$ 30.011,25 e
transmitiu Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON no qual teria apurado relativamente à contribuição, para o mês de
janeiro de 2006, o valor de R$18.291,26;
iii) na DCTF transmitida e, posteriormente, em sua retificadora, foi feita
expressa menção ao Pedido de Restituição, tudo isso posteriormente à
entrega do DACON e da DIPJ, de forma que “conforme documentação
anexada, bem como, de acordo com o demonstrativo abaixo, resta
expressamente configurado o crédito pelo qual a empresa resta
detentora”; e
iv) estaria claro “pelas próprias informações fornecidas pela Delegacia de
Julgamento que a Empresa se equivocou no preenchimento da DCTF e
deste erro decorreu a não homologação da compensação” e, conforme
demonstrativo analítico que apresenta, estaria “inconteste o direito da
empresa no reconhecimento do CRÉDITO pleiteado”.
Firme nesses argumentos e se apoiando nos documentos que anexa ao Recurso
(cópias da DCTF Retificadora, DARF e ReDARF, DIPJ e DACON do período), a empresa
pugna “pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja declarada a
insubsistência da glosa efetivada e ato continuo, sejam validados os valores postulados”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que
dele se pode tomar conhecimento.
No que toca à tempestividade, se observa que todos os documentos constantes dos
autos e que formalizariam a data da ciência por parte da recorrente (Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo; e Termo de Abertura de Documento) indicam datas de ciência posteriores à da
protocolização do Recurso Voluntário.
Não há outros documentos, como Intimação e Aviso de Recebimento, que
permitam aferir a real data de ciência do sujeito passivo. Não obstante, vê-se que o processo foi
remetido à unidade preparadora para a formalização da ciência em 27/06/2015, conforme
Despacho de Encaminhamento de fls. 145. Como o Recurso foi protocolizado pela recorrente
em 28/07/2015, é possível inferir que tenha sido tempestivo.
Desta forma, não tendo ainda a unidade preparadora da RFB se manifestado sobre
a tempestividade do recurso, nem tomado providências para que se soubesse, com convicção, a
data da ciência da decisão recorrida antes do envio do processo a este Conselho, tomo como
tempestiva a peça apresentada.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 39757.68850.070709.1.7.04-
0636, de 07/07/2009 (doc. fls. 002 a 004), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF 15/02/2006, no
montante de R$ 30.011,25, relativo ao período de apuração encerrado em 31/01/2006. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
contribuição relativo ao período de apuração de FEV/2006, em montante de R$ 6.167,84.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/01/2006, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a retificação do Dacon sem a correspondente retificação da DCTF seria
insuficiente para suportar a caracterização do indébito tributário e, da mesma forma, que seria
legítima a retificação para reduzir ou excluir tributo, desde que tenha sido entregue antes do
despacho decisório ou, caso não o seja, que tenha o contribuinte comprovado o seu direito

o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

creditório mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, de documentos contábeis
e fiscais (fls. 143 e ss. – destaques nossos):
“8. De acordo com o art. 170 do CTN, a relação de compensação pressupõe a liquidez e
certeza da relação de débito do contribuinte (débito) e da relação de débito do Fisco
(crédito), tanto sob o aspecto material (existência do débito e do crédito) quanto sob o
aspecto formal (débito e crédito regularmente constituídos).
9. Põe-se em evidência a relação de débito do Fisco, que tem por objeto o indébito
tributário. A demonstração do indébito dar-se mediante confrontação do pagamento
realizado com o correspondente débito declarado. Exige-se, portanto, que o contribuinte
comprove a relação de débito da Fazenda Pública. Assim, se o contribuinte declarou e
pagou um débito fiscal em idêntico valor, não se tem por demonstrada a relação de
débito do sujeito ativo.
10. Nada obstante, essa relação pode ser modificada mediante revisão do lançamento de
ofício ou do autolançamento (arts. 145 e 147 do CTN). Na espécie, o débito foi
constituído pelo contribuinte, mediante apresentação da DCTF, de modo que a revisão
dessa declaração opera-se por iniciativa do próprio interessado, mediante retificação da
declaração (princípio da paridade das formas).
11. Consta dos autos que o requerente apresentou Dacon, prestando, assim, as
informações que entendia corretas. Com base nessa declaração, exsurgiria em prol do
requerente o alegado crédito (93 e 97).
12. Entretanto, o Dacon constitui mecanismo apuratório e meramente informativo, sem,
portanto, força constitutiva da relação de débito do contribuinte. Tanto assim que o §4o
do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 543, de 20 maio de 2005, dispõe que: “A
pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora”.
13. De fato, a DCTF é instrumento de confissão de dívida e declaração hábil a constituir
o crédito tributário (autolançamento), por força do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, c/c
o §1o do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 482, de 21 de dezembro de 2004.
14. Entretanto, o contribuinte retificou a DCTF declarando um débito de valor
igual ao do pagamento (fls 35 e 70), mantendo, assim, o status quo ante.
15. Ainda que houvesse tempo, o débito não seria reduzido por simples
(re)retificação dessa declaração, uma vez tendo sido proferido o despacho decisório,
como reiteradamente tem decidido esta Turma. A essa altura, apenas a prova
documental (contábil e fiscal) poderia desconstituir o débito formalizado pela
DCTF, em procedimento revisional do autolançamento. Entretanto, o contribuinte
nada juntou a esse respeito.
16. Em vista disso, o débito, no mesmo valor do pagamento, permanece inalterado no
mundo jurídico e, por conseguinte, inexiste, ou não está provado, o alegado indébito”.
Não vejo fundamento para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Explico.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do
contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que teria havido erro no
preenchimento da DCTF Retificadora e que, na parte do débito no mês, foi colocado o valor
integral do DARF pago.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Contudo,
uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a compensação declarada e
inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo administrativo fiscal, onde
recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza e liquidez do crédito que
pretende utilizar.
Parte-se assim do pressuposto de que todas as informações prestadas pelo
contribuinte estão conformes com o que estabelece a legislação (compliance) e, então,
homologa-se a Declaração de Compensação, formal ou tacitamente, pelo transcurso do prazo
quinquenal neste último caso. Somente se constatada divergência entre o que o contribuinte
declara e o que os sistemas tomam como verdadeiro se torna necessária a intervenção da
fiscalização, antes de se reconhecer o direito ao crédito.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou do DACON, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece
a necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Está correta a decisão de piso
nesse sentido, posto que a recorrente não fez uma coisa nem outra.
Na Manifestação de Inconformidade, em poucas linhas, além de se arguir o erro no
preenchimento da DCTF, não se juntou qualquer documento ou elemento que comprovasse a
liquidez e certeza do crédito, além de cópia da Declaração Retificadora, DARF e DACON do
período.
Tenho defendido o entendimento de que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até
o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Defendo que a possibilidade de se admitir prova documental nesse momento
processual é limitada, contemplando as hipóteses de impossibilidade de apresentação na
impugnação por motivo de força maior, por referir-se a fato ou direito superveniente ou para
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, conforme já estabelecidos no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Excepcionalmente, a meu ver, por força do princípio da verdade material e do
princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode
ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da
discussão da matéria em litígio. Pode-se assim admitir a apresentação de novos documentos em
Recurso Voluntário, quando estes se destinem a complementar documentos e informação já
trazidos quando da instauração do litígio.
Desta maneira, verificando-se estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos, como visto, a recorrente não
trouxe documento hábil a comprovar seu direito, o que afastaria ainda, a meu ver, até a
possibilidade de converter o julgamento em diligência.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

Nem em sede de Recurso Voluntário, já conhecedora da necessidade de
comprovação do crédito pretendido a compensar, asseverada pelo Acórdão recorrido, trouxe a
recorrente documentos hábeis a demonstrar a origem dos valores declarados, a composição da
base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do
montante devido declarado, comprovando a liquidez e certeza do direito vindicado.
Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Incabível
a simples evocação, no Recurso, da verdade material. Compartilho do entendimento manifestado
pelo i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-
003.713, de sua relatoria (verbis – grifos nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus
do contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
(...)
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.605 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685023/2009-12

À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita
decidir pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital